Tribunal: TJES
Processo: 0017091-47.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017091-47.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON FAGUNDES MATEUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR.
ART
S
. 180,
CAPUT,
E ART. 311,
CAPUT, AMBOS

DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA
E MATERIALIDADE
COMPROVADA
S
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE PENAL. PENAS-BASE REDIMENSIONADAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RE
CURSO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
In casu
,
materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas através do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 07),

Auto de Apreensão (fl. 13), do
Boletim Unificado nº
21316987
(fls. 14/15),
d
o Dossiê do
veículo (fl
s
.
16/
1
7),
além da prova oral produzida
perante a
s
autoridade
s
policial

e
j
udicial
.

2.
A
apreensão do bem produto do crime na posse do agente gera a presunção de sua responsabilidade penal, invertendo-se o ônus da prova
e
impossibilitando
o
acolh
imento d
o
pleito absolutório
em relação ao
s
crime
s
de receptação e de adulteração de sinal identificador, não havendo que se falar em desclassificação para a receptação culposa, tampouco em ausência de provas da autoria
de ambos os
delitos
.

3
.
C
om razão a defesa quanto à
valoração equivocada dos antecedentes criminais
do apelante na análise da
s
circunstâncias do art. 59 do Código Penal,
único vetor negativado pelo magistrado no processo dosimétrico,
já que é

“vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
(Súmula nº 444 do STJ),
razão pela qual
as penas-base
devem
ser
reduzidas ao
s
patamar
es
mínimo
s

lega
is
.

4
.
O
pedido
de
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

5
.

Recurso conhecido
e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0017091-47.2014.8.08.0024

APELANTE: WANDERSON FAGUNDES MATEUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521, PATRICIA RODRIGUES ARAUJO - ES14135

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0017091-47.2014.8.08.0024

APELANTE:
WANDERSON FAGUNDES MATEUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta
por

WANDERSON FAGUNDES MATEUS

e
m face da
r.
sentença

proferida

pel
o Juízo da
4ª
Vara
Criminal de Serra
(fls. 120/121)
,

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o
denunciado

pela prática do
s
crime
s

descr
ito
s
no
art. 1
80
,
caput
,
e art. 311, na forma do art. 69, todos
do
C
ódigo
P
enal
,
à pena
definitiva de
06
(
seis)
ano
s

e 03 (três) meses de
reclusão,
em regime inicial
semi
aberto, a
lém d
o pagamento de

106
(
cento e seis
) dias-multa.

Em
suas
razões,
o douto representante da Defensoria Pública Estadual

busca
a absolvição do réu
quanto
ao crime de receptação por ausência de dolo
e
em relação
ao delito de adulteração de sinal identificador, por ausência de provas da autoria. Em caráter s
ubsidi
á
ri
o
,
almeja
a desclassificação para
o tipo previsto no art. 180, §3º, do Código Penal (
receptação culposa
),
a redução das penas-base ao mínimo legal
(valoração equivocada dos antecedentes criminais)
e a
concessão do benefício da gratuidade da justiça e consequentemente de
isenção
do pagamento
das custas processuais

(ID 6061162 –
fls. 142/146
).

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença
(
ID
6061162 –
fls. 147/149-verso
).

Em

seguid
a,
o P
arecer Ministerial
opinando pelo parcial provimento do recurso, apenas
para r
eduzir as penas-base aos patamares mínimos legais
(ID
6957767
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com a peça acusatória, no dia 18/05/2015, o réu Wanderson conduzia o veículo VW Gol, cor branca, placa MPB-2384, proveniente de crime, quando foi abordado por policiais militares.

Consta
que os agentes
verificaram
que a numeração do chassi nos vidros do
carro
não coincidia com a do veículo em questão, mas sim a outro
automóvel
com
restrição de furto e roubo ocorrido em 17/05/2013.

Pois bem.

Em que pese os doutos argumentos apresentados pela defesa, entendo que as provas são aptas a manter o édito condenatório.

In casu
,
materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas através do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 07),

Auto de Apreensão (fl. 13), do
Boletim Unificado nº
21316987
(fls. 14/15),
d
o Dossiê do
veículo (fl
s
.
16/
1
7),
além da prova oral produzida
perante a
s
autoridade
s
policial

e
j
udicial
.

E
m juízo (fls. 99/100), o
recorrente: I)
confessou
a veracidade dos fatos narrados na denúncia, mas negou ter praticado a adulteração verificada no veículo; II) destacou ter adquirido o veículo
de um tal de Marquinhos, conhecido
seu que trabalhava com compra e venda de veículos; III) que deu
um veículo Fiesta e um burro
no negócio
;
IV)
que desconhecia a existência de adulterações no
automóvel
adquirido;
V)
que ao final do negócio, adquiriu o veículo Gol em troca de quatro burros.

Como
se sabe,
a

apreensão do bem produto do crime na posse do agente gera a presunção de sua responsabilidade penal
, invertendo-se o ônus da prova
e
impossibilitando
o
acolh
imento d
o
pleito absolutório
em relação ao
s
crime
s
de receptação e de adulteração de sinal identificador, não havendo que se falar em desclassificação para a receptação culposa, tampouco em ausência de provas da autoria
de ambos os
delitos
.

N
esse ponto,
o Tribunal da Cidadania

tem
firme
entendimento
no sentido de que
"no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.”
(
STJ,
AgRg no HC 331.384/SC,
R
elator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017)

Da mesma
maneira
, o crime de
adulteração de sinal identificador
é de presunção de responsabilidade
, de tal
sorte
que
o
acusado
abordad
o
na posse/condução de veículo automotor com sinal identificador adulterado
deve
com
provar que não foi o responsável pela prática do ilícito.

Veja-se julgado no mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE VEÍCULO ADULTERADO. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ART. 156 DO CPP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acerca do crime previsto no art. 311 do CP (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), houve comprovação da autoria e da materialidade delitiva, eis que o acusado foi surpreendido na posse de 02 (duas) motos, uma delas com sinal identificador adulterado, consistente na adulteração/raspagem do chassi. 2. O laudo de vistoria de veículo concluiu: “Informo que o veículo vistoriado apresenta o NIV totalmente danificado por ação abrasiva; é possível identificar a motocicleta pela numeração do motor que permanece original; motocicleta sem o registro do primeiro emplacamento; não consta restrição quanto a furto e roubo; que quando da vistoria a motocicleta portava na placa pintada de forma manual e rudimentar ‘GGE- 5616’, com a plaqueta da cidade de ‘Carangola’, sem o lacre do Detran.” 3.
Gera presunção de responsabilidade, bem como a inversão do ônus da prova, a apreensão de veículo automotor na posse do acusado, com sinal identificador substituído e adulterado.
Precedentes. 4.
(...)
. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES,
Classe:
Apelação Criminal nº
0002039-81.2018.8.08.0020,
Relator: Desembargador EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de julgamento: 21/09/2023)

Em prosseguimento,
com razão a defesa quanto à
valoração equivocada dos antecedentes criminais

do apelante na análise da
s
circunstâncias do art. 59 do Código Penal,
único vetor negativado pelo magistrado no processo dosimétrico,
já que é

“vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
(Súmula nº 444 do STJ),
razão pela qual
as
penas as penas-base

devem
ser
reduzidas ao
s
patamar
es
mínimo
s

lega
is
.

F
inalmente,
no tocante
ao pedido
de
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
,

tão somente para redimensionar as penas-base.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)